Tribunal: STF
Processo: RE 438172
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO.
 PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS.
EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS
PAGAS EM ATRASO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES.
I. -
Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de
precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art.
 33 do ADCT, contanto que se observem as épocas próprias dos
vencimentos das prestações. Os juros moratórios são cabíveis nos
casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do
parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. RE 155.979/SP, Min. Marco
Aurélio, "DJ" de 23.02.2001; 400.413-AgR/SP, Min. Carlos Britto,
"DJ" de 08.11.2004, inter plures.
II. - Agravo não provido.